Tribunal: TJES
Processo: 5003805-68.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003805-68.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANO AGUIAR
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, eis que restou evidenciada a hipossuficiência econômica da parte recorrente. Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APARELHO CELULAR. VÍCIO DO PRODUTO QUE ACARRETOU A IMPOSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO. ENVIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR DUAS VEZES. ORDENS DE SERVIÇO QUE APONTAM DEFEITO PROVENIENTE DE OXIDAÇÃO DE PEÇAS. FABRICANTE ALEGA USO INADEQUADO PELO CONSUMIDOR, CAPAZ DE EXCLUIR A GARANTIA. NÃO OBSTANTE, REPAROS AUTORIZADOS E REALIZADOS PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. TROCA DA “PLACA SUB”. ALEGAÇÃO AUTORAL DE PERSISTÊNCIA DO DEFEITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA ORIGEM DO VÍCIO APONTADO.

SENTENÇA DE PISO QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL, E EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPERIOSA A REFORMA DO JULGADO. NO CASO EM TELA, NÃO HÁ NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA, ASSIM COMO NÃO HÁ COMPLEXIDADE DA MATÉRIA TRATADA, BASTANDO A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS E DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA, DE MODO A AFASTAR A PRELIMINAR SUSCITADA.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA. PROVAS EXCLUSIVAMENTE DOCUMENTAIS, JÁ PRODUZIDAS, QUE VIABILIZAM O JULGAMENTO SEGURO DA LIDE.

CONQUANTO A PARTE RECORRIDA INVOQUE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO AUTORAL, NO TOCANTE À PERSISTÊNCIA DO VÍCIO DO PRODUTO, APÓS OS REPAROS, CONSIGNOU-SE NA INICIAL NOVO NÚMERO DE ORDEM DE SERVIÇO E DE CÓDIGO DE POSTAGEM GERADOS, PARA QUE O AUTOR, QUERENDO, SE VALESSE NOVAMENTE DO ENVIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. NESTE PONTO, O FATO MOSTRA-SE INCONTROVERSO, ALICERÇANDO A CONTINUIDADE DO DEFEITO.

DESTARTE, A FABRICANTE ADUZ FATO MODIFICATIVO DO DIREITO AUTORAL, FUNDADO NA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR, DECORRENTE DE SUPOSTO MAU USO DO APARELHO CELULAR POR ELE ADQUIRIDO. PARA TANTO, FUNDAMENTA SUAS ALEGAÇÕES NAS ORDENS DE SERVIÇO CONSTANTES DOS AUTOS, AS QUAIS, ALÉM DE CONSISTIREM EM PROVAS UNILATERAIS, LIMITAM-SE APENAS A APONTAR QUE O DEFEITO CONSTATADO DECORRERIA DE OXIDAÇÃO, SEM, CONTUDO, FORNECEREM MAIORES INFORMAÇÕES DE CARÁTER TÉCNICO OU MESMO AGREGAREM OUTRO LAUDO MAIS DETALHADO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. MAIS AINDA, NÃO TROUXE NENHUM DOCUMENTO CAPAZ DE ATRELAR A RESPONSABILIDADE DO REFERIDO VÍCIO À PARTE CONSUMIDORA.

ADEMAIS, GERA ENORME ESTRANHEZA A ALEGAÇÃO DE QUE O PRODUTO NÃO ESTARIA CONTEMPLADO PELA GARANTIA E, MESMO ASSIM, A FABRICANTE TERIA AUTORIZADO SEU CONSERTO POR DUAS VEZES.

POR CONSEGUINTE, NÃO RESTOU DEMONSTRADA A CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA OU, AO MENOS, INDÍCIOS SUFICIENTES DESSA, CAPAZES DE CORROBORAR A NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL E O ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA. AUSENTE, POIS, A COMPROVAÇÃO DO ART. 373, II, CPC.

FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSISTENTE EM VÍCIO DE ADEQUAÇÃO-QUALIDADE DO PRODUTO. MANIFESTAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL DE GARANTIA (ART. 26, II, CDC). RESPONSABILIDADE DISCIPLINADA NO ART. 18 DO CDC.

NÃO SANADO O VÍCIO, É ASSEGURADO AO CONSUMIDOR O DIREITO DE EXIGIR A ADOÇÃO DE QUAISQUER DAS MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 18, § 1º, DO CDC, QUE, NO CASO, FOI A SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO.

DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PERSISTÊNCIA DE VÍCIOS EM PRODUTO ENVIADO POR DUAS VEZES À MANUTENÇÃO. FRUSTRADA A EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR E A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE BEM, TIDO COMO ESSENCIAL.

DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$2.000,00 (DOIS MIL) REAIS, COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO E JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO.

Por todo exposto, hei por bem CONHECER do recurso inominado interposto e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO, para os fins de:

1. DETERMINAR que a parte Recorrida/Requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, sem ônus ao consumidor.

2. CONDENAR a parte Recorrida/Requerida em danos morais, no importe de R$2.000,00 (dois mil) reais, corrigidos monetariamente a partir do presente arbitramento, com juros a partir da citação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.